Tribunal: TJDFT
Processo: 0743176-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BRADESCO SAÚDE S/A, em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer, ajuizada por S. M. A. M. Em contrarrazões, a apelada S. M. A. M. suscitou ausência de dialeticidade recursal (ID 60220165, págs. 6-8). Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante BRADESCO SAÚDE S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada pela ré. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008